Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS EXTERNOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação por furto simples exige demonstração segura da materialidade e autoria, o que se verifica quando os depoimentos da vítima são coerentes e harmônicos com outros elementos probatórios, como rastreamento de bem subtraído, comprovantes de transação financeira e declarações de testemunhas.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais.
3. A fixação do regime inicial semiaberto, mesmo para pena inferior a quatro anos, é admissível diante da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, do CP e da Súmula 269 do STJ, não sendo aplicável o regime aberto.
4. Recurso conhecido e não provido.